Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 218-C, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO, DE NUDEZ OU DE PORNOGRAFIA, SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, POR AGENTE QUE MANTEVE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO COM A OFENDIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas da conduta tipificada no artigo 218-C, § 1o, do Código Penal, se as declarações extrajudiciais da vítima foram corroboradas por depoimento judicial de testemunha e pelas filmagens colacionadas aos autos, os quais comprovaram que o réu disponibilizou, publicou ou divulgou, em meios de comunicação em massa, como aplicativos de mensagens e redes sociais, vídeo íntimo contendo cenas de sexo entre o denunciado e a ex-namorada, sem o consentimento dela, com o intuito de se vingar ou de a humilhar perante a família e a sociedade.
2. Na hipótese, ocorrendo excesso na reparação estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
3. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor indenizatório mínimo.